Tribunal: STF
Processo: Rcl 63789
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Fernando Nunes da Costa contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Processo 0024815-56.2023.8.19.0000), que, supostamente, não teria observado a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação constitucional contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que desrespeitou a Súmula Vinculante 10 do STF, ao não conceder, afastar e não reconhecer em favor do reclamante que é idoso com mais de 60 anos e com renda inferior a 10 salários mínimos o direito à isenção do pagamentos das custas judiciais definidos pelo artigo 17,inciso X da Lei 3350/99. Lei que é taxativa e constitucional. Havendo claro desrespeito a reserva de plenário ( art. 97 CF) , pois o órgão fracionário afastou de forma incidental, sem reserva de plenário, a norma contida na Lei Estadual própria a isenção do pagamento das custas judiciais ao idoso, julgando extinto o recurso por falta de preparo, só indeferindo o benefício de gratuidade de justiça, afastando a aplicação exigida nessa Lei Estadual ao idoso ora reclamante que goza do benesse dessa norma estadual para ficar isento ao pagamento das custas judiciais. 



    A presente reclamação tem por objeto ter deferido liminarmente, efeito suspensivo com determinação de haver recolhimento imediato de mandado de imissão de posse e demais atos expropriatórios extraídos pelo juízo singular, em relação ao bem imóvel da Av. N.S. de Copacabana, 860/702,bairro de Copacabana- RJ, e ao final haver decisão de procedência para cassação total da decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, prolatada pela Col. 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal Fluminense. 



    [...]



    A reclamação é no sentido de que houve pela decisão da 2ª. Câmara de direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do rio de Janeiro, contrariedade à Sumula vinculante 10 do STF pois que afastou do reclamante seu direito ao benesse dessa Lei Estadual constitucional e taxativa, havendo por via transversa a declaração por aquela Corte estadual a declaração de inconstitucionalidade dessa Lei Estadual de não aplicação ao idoso com mais de 60 anos e com renda inferior a 10 salários mínimos. 



    […]



    Resta claro que a autoridade conferiu interpretação de inconstitucionalidade à Lei Estadual 3350/99, art.17, inc. X, sem respaldo legal em flagrante violação a Sumula vinculante 10 do STF, o que resultou no esvaziamento do dispositivo invocado no agravo de instrumento 0024815-56.2023.8.19.0000, interposto justamente contra decisão teratológica, de surpresa proferida pelo juízo singular, violentando o artigo 525, parágrafo 11 do CPC. e gerando a extração de atos expropriatórios de imóvel, vez que extinguiu o recurso por falta de preparo.



    […]



    Abandonando a Corte estadual reclamada, sem reserva de plenário (art.97 da CF), sem uma declaração de inconstitucionalidade da lei Estadual, que é de expressa previsão legal que concede a isenção ao pagamento das custas judiciais como disposto na Lei Estadual 3350/99, no seu artigo 17,inc. X, afastando com declaração implícita de inconstitucionalidade essa Lei Estadual, da imposição que exista da mesma, repita-se, sem haver a reserva de plenário ( art.97 da CF), violando frontalmente o Enunciado 10 da Sumula Vinculante do STF. Haja vista que no agravo interno o agravante reafirmava ao E. Tribunal estadual em destaque a Lei Estadual 3350/99, art.17, X, tendo o órgão fracionário do TJ/RJ afastado simplesmente o disposto na Lei Estadual 3350/99, art. 17, X.



    […]



    Não é função do julgador criar óbices às isenções tributárias legalmente concedidas pelo poder Público e não declaradas inconstitucionais pelo Poder Judiciário. A isenção do pagamento de custas judiciais ao idoso definido na lei Estadual 3350/99, art.17, X, que é constitucional, e portanto, é taxativa ao estabelecer que são isentos do pagamento das custas judiciais os maiores de 60 anos com renda até 10 salários mínimos, não condicionando a sua concessão ao idoso a qualquer outro requisito e nem tampouco a análise do panorama financeiro do idoso ou por ter sido indeferido o benefício da gratuidade de justiça do artigo 98 e 99 do CPC. diante de uma interpretação do juiz de não restar demonstrada a hipossuficiência do idoso, pois que é direito líquido e certo assegurado ao idoso gozar do benesse da Lei Estadual 3350/99, art. 17, X.”



    Ao final, requer, no mérito, que seja julgada “a reclamação procedente para cassar o acórdão proferido pela 2ª. Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro no agravo de instrumento 0024815-56.2023.8.19.0000, determinando o seu regular prosseguimento com a isenção do pagamento das custas judiciais e efeito suspensivo da decisão enfrentada pelo recurso”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de controle suscitado é a Súmula Vinculante 10, cujo teor transcreve-se abaixo:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”



    A parte autora alega que a decisão reclamada, ao afastar a incidência do art. 17, X, da Lei Estadual 3.350/99 (dispõe sobre as custas judiciais e emolumentos dos serviços notariais e de registros no Estado do Rio de Janeiro), o fez em flagrante violação ao disposto na Súmula em referência, sem observar a regra do art. 97 da CF.



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (eDoc. 9):



    “Trata-se de ação de cobrança de cotas condominiais em fase de cumprimento de sentença, com restauração de autos em razão do extravio dos originais. 



    O devedor/agravante se insurge contra decisão que homologou a avaliação do bem objeto da penhora, entendendo preclusa a oportunidade do executado de impugnar o laudo. 



    Preliminarmente ao mérito recursal, pede o agravante a concessão da gratuidade de justiça. 



    O agravante vem recolhendo regularmente as despesas processuais, seja no feito originário, seja nos recursos e demais expedientes oferecidos. O pleito de gratuidade de justiça, inclusive, já foi indeferido em outros recursos interpostos na ação originária; e o devedor já foi até condenado por litigância de má-fé, diante da utilização de expedientes protelatórios que dificultam o prosseguimento da execução. 



    E instado a trazer aos autos documentos destinados à comprovação da alegada hipossuficiência, não trouxe absolutamente nenhum dos documentos determinados. 



    Limitou-se a alegar fazer jus ao benefício sem demonstrar minimamente qualquer alteração em sua situação fática. 



    E conforme afirmou o recorrido, o agravante possui mais de um imóvel, não se presumindo hipossuficiente. 



    Ademais, se trata de advogado em causa própria, atuante, conforme se constata de pesquisa na rede mundial de computadores (que indicam o patrocínio de causas nesta Corte Estadual e na Justiça do Trabalho). 



    Tal situação profissional milita contra sua alegação.



    Assim, consoante elementos acima, indefiro a gratuidade de justiça. 



    Recolha o agravante o preparo, sob pena de deserção.”



    Em sede de Agravo Interno, a Corte reclamada manteve o entendimento quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça, em acórdão assim ementado (eDoc. 10):



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA INCIDENTALMENTO NO RECURSO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 



    1. Parte ora agravante que vinha recolhendo regularmente as despesas processuais, não indicando minimamente modificação em sua situação fática.



    2. Parte que possui bens imóveis e é advogado militante, fatos que militam contra a alegada miserabilidade.



    3. Recorrente que já foi condenado por litigância de má-fé diante da utilização de expedientes protelatórios. Manutenção da decisão de indeferimento incidental da gratuidade de justiça no agravo de instrumento.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Como se vê, o acórdão não contrariou a Súmula Vinculante 10, pois não houve manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade. É dizer, o Tribunal reclamado apenas entendeu que “a parte insiste na tese de que, por ser idoso, faria jus ao benefício, invocando a Lei Estadual nº 3.350/1999, olvidando que a benesse somente deve ser concedida a quem reunir as condições permissivas para tanto”, destacando, para indeferir a gratuidade de justiça, que a “parte possui bens imóveis e é advogado militante, fatos que militam contra a alegada miserabilidade”.



    Dito isso, é importante relembrar que “não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada” (Rcl 44018 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/4/2021). 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. É, portanto, inviável a presente Reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente